Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0728275-82.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAQUEL ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAQUEL ARAUJO DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13423716). Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator